Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703998-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILO DA APARECIDA MELO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO DANILO DA APARECIDA MELO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 112477505 dos autos originários – processo no 0706336-21.2021.8.07.0018) proferida na ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, nos seguintes termos: “Dispõe o embargante que a decisão embargada contém omissão, razão pela qual requer seja pontualmente apreciados suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, porquanto foi determinada a especificação de provas pelas partes, sem análise do pedido de reapreciação da tutela de urgência. Com razão a embargante, pelo que, passo à análise do pedido formulado em réplica. Em que pesem os argumentos expendidos, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pedido de tutela de urgência, porquanto os documentos anexados pelo requerido em sua contestação afastam a plausibilidade do direito alegado pelo autor. A princípio, resta demonstrado pelo requerido a existência de irregularidade no registro de consumo de energia na unidade do autor, sendo esta a questão controvertida nos autos e que será esclarecida após a dilação probatória. Ante o exposto, ACOLHO os embargos e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Não existem questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada com a finalidade de obter declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais. A parte requerida alega a legitimidade da cobrança, ante a realização de vistoria e regularização do medidos na unidade consumidora do autor. Fixo como ponto controvertido a existência de irregularidade no registro de consumo de energia na unidade do autor. Verifico a necessidade de realização de trabalho técnico para análise do medidor e do procedimento de inspeção realizado pelo requerido na unidade consumidora do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de realização de prova pericial, conforme solicitado pelo autor. Nomeio o perito do juízo, Sr. Filipe de Castro Borges, com registro no cadastro informatizado deste Tribunal, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer a proposta de honorários. Consigno que os honorários periciais serão custeados pela parte autora, conforme art. 95 do CPC. Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, o autor deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Ainda, DETERMINO a intimação do requerido, a fim de apresentar as doze últimas faturas dos dois medidores do autor, conforme solicitado ao ID 108060223, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se.” Requer a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada-ré “(i) a retirada do nome e CPF do agravante, como devedor, dos órgãos de proteção ao crédito; (ii) a suspensão das cobranças das contas objeto da ação anulatória, até o julgamento desta demanda, na forma do artigo 300 do CPC; (iii) Que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do medidor de medidor de número 1694853” (id. 32570284, pág. 9). Preparo (ids. 32570279 e 32570280). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que o agravante-autor é proprietário rural e que impugna a fatura de energia elétrica no valor de R$ 101.118,27 e a fatura complementar no valor de R$ 4.166,44, ambas com vencimento em 13/8/21 (ids. 101977543 e 101977544 dos autos originários), sob o fundamento de que não demonstram o consumo real de energia elétrica em seu imóvel. Em contestação, a agravada-ré justifica a cobrança dos referidos valores, que representam recuperação da diferença de faturamento, e apresenta Termo de Ocorrência e Inspeção emitido em 25/6/21, juntamente com fotos do local, em que foi registrada a seguinte observação: “Circuitos de correntes e tensões das fases A e B invertidos, deixando de registrar o consumo de energia elétrica” (id. 104985281 dos autos originários, grifo nosso). Nesse contexto, depreende-se que a solução da controvérsia exige a realização de perícia técnica na unidade consumidora de energia elétrica, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, que, inclusive, foi requerida pelo agravante-autor (id. 101977532 dos autos originários) e deferida pelo Juízo a quo na r. decisão agravada. A necessidade de dilação probatória, por consequência, evidencia a ausência da probabilidade do direito. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora